Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718229-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON LOURENCO VELOSO JUNIOR, DENERSON DIAS ROSA, EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, FERNANDO FRANCO DE AZEVEDO SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Os apelantes informaram na petição de ID 59198016 a possibilidade de composição administrativa. Para tanto, requereram a suspensão do julgamento por 90 dias. Nesse sentido, digam os autores-apelantes se remanesce a hipótese, no prazo de 5 dias. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator